Tribunal: TJES
Processo: 0001342-10.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-10.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo Carvalho da Silva contra sentença proferida pela Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade a amparar a condenação por receptação; (ii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; e (iii) definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão, Nota Fiscal e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.
5. A autoria é evidenciada pela apreensão do bem subtraído em poder de terceiro que o adquiriu do apelante, bem como pelos depoimentos testemunhais e do policial civil, que confirmaram a comercialização do objeto pelo réu.

6. No crime de receptação, a posse da
res
de origem ilícita gera presunção relativa de ciência da ilicitude, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A pena-base foi adequadamente majorada em 1/8, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado, valorada como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.
8. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência e a circunstância judicial desfavorável impedem a fixação do regime aberto, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente gera presunção relativa de conhecimento da ilicitude, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo.
2. A existência de condenação transitada em julgado anterior aos fatos autoriza a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
3. A reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2022; TJES, ApCr 0021167-08.2019.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023, DJES 03/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001342-10.2018.8.08.0069

AP
ELAN
TE:
RODRIGO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

RODRIGO CARVALHO DA SILVA
,

em face da Sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de
Marataízes/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime insculpido no artigo 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena de 01 (um) ano, 0
4
(
quatro
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de mult
a.

Razões de recurso,
pugnando
o Apelante por sua absolvição, sob a alegação de suposta ausência de provas suficientes a respaldar o decreto condenatório. Não sendo este o entendimento desse Sodalício, almeja o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime estabelecido para início de cumprimento de pen
a.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o
recurso
sob análise.

P
ois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar,
pelas razões que passo a expor
.

Narra a denúncia que,
após a subtração dos aparelhos celulares das vítimas Davi Sandrini Lapa e Victoria Aquino, o aparelho pertencente a Davi foi recuperado na posse de Luiz Carlos de Oliveira Junior. Este informou tê-lo adquirido de seu primo, o denunciado
RODRIGO CARVALHO DA SILVA
, que teria agido a pedido do denunciado JESSÉ BASTOS DE ALMEIDA. Os autos ainda indicam que Rodrigo Carvalho da Silva teria vendido outros bens provenientes de roubo em investigação paralela, sugerindo sua
habitualidade

na conduta.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela redução da pena-base e alteração do regime prisional.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Auto de Apreensão, Nota Fiscal e pela prova oral coligida, a qual evidencia que o apelante possuía plena ciência da origem espúria do aparelho celular apreendido, não subsistindo a tese de desconhecimento da ilicitude, uma vez que, no crime de receptação, a apreensão da
res
em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo a este demonstrar a procedência lícita do bem ou a sua conduta culposa, o que não ocorreu na espécie, pois a versão defensiva se mostrou isolada e desprovida de verossimilhança diante do depoimento do policial civil e das declarações de testemunhas que confirmaram a comercialização do objeto pelo réu.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão da
res
furtiva em poder do agente gera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL EM VIA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir a materialidade dos crimes resta comprovada pelo boletim unificado e auto de apreensão, corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do réu. A autoria também se confirma pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a fuga em alta velocidade do réu, sua posterior queda e abordagem, quando foi constatado que o veículo possuía restrição de furto/roubo. O depoimento de policiais possui valor probatório relevante, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e sem demonstração de interesse particular na investigação.
No crime de receptação, a posse do bem furtado ou roubado gera presunção relativa de conhecimento da ilicitude,
cabendo ao réu demonstrar sua boa-fé ou a ocorrência de receptação culposa, o que não ocorreu nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça local confirma o entendimento de que, na receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, quando o bem de origem ilícita é apreendido na posse do acusado
. lV. Dispositivo recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180; código de trânsito brasileiro, arts. 309 e 311; código de processo penal, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG-HC 761.594, Rel. Min. Rogério schietti cruz, sexta turma, dje 14/12/2022; TJES, apcr 0021167-08.2019.8.08.0035, relª desª subst. Cláudia Vieira de oliveira Araújo, julg. 25/01/2023, djes 03/02/2023. Vitória, 25 de março de 2025 eder pontes da Silva desembargador (TJES; APCr 0001366- 22.2023.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 07/05/2025, grifo nosso

Diante do expendido, conclui-se que restou caracterizado o dolo direto da conduta típica prevista no
caput
do artigo 180, do Código Penal, não havendo que se falar, assim, em absolvição.

No que concerne à
dosimetria
,

insurge-se o Apelante quanto à pena-base estabelecida, requerendo o seu abrandamento.

No entanto, no caso em análise
,
a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se irrepreensível, eis que fundamentada na valoração negativa dos antecedentes criminais, visto que o apelante ostenta condenação transitada em julgado anterior aos fatos (autos n.º 0001184-81.2020.8.08.0069), justificando o incremento de 1/8 (um oitavo) operado pelo sentenciante como medida proporcional e necessária à reprovação do delito.

De igual modo, o
regime inicial semiaberto
deve ser preservado, pois, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, a condição de reincidente e a existência de circunstância judicial desfavorável impedem a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, evidenciada a autoria e a materialidade d
o
delito, e não restando demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios
e jurídicos
fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.